Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-26.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011271-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HEDVANIA TELES BLAUT - CPF: 047.451.521-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROGRAMA “DESENROLA BRASIL”. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ENTREGA, DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 385 DO STJ E 52 DA TURMA RECURSAL/MT. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da autora, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, bem como a condenação por litigância de má-fé, em demanda fundada em suposta negativação indevida decorrente de contrato de cartão de crédito e posterior renegociação pelo programa “Desenrola Brasil”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a renegociação de dívida pelo programa “Desenrola Brasil” é suficiente para validar débito cuja origem é contestada pela consumidora; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a existência válida da dívida originária, notadamente a entrega, o desbloqueio e a utilização do cartão de crédito; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes, à luz das Súmulas 385 do STJ e 52 da Turma Recursal/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renegociação de dívida pressupõe a existência válida e legítima de obrigação anterior, não sendo apta, por si só, a convalidar débito cuja origem não foi comprovada, conforme Súmula 286 do STJ.

4.

Diante da negativa expressa da consumidora quanto ao recebimento e ao desbloqueio do cartão de crédito, incumbe à instituição financeira, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar a entrega do plástico e a efetiva utilização que gerou o saldo devedor.

5.

A ausência de prova da origem lícita do débito primário contamina a renegociação subsequente, impondo a declaração de inexistência da dívida e a exclusão da negativação.

6.

O exercício regular do direito de ação pela consumidora afasta a caracterização de litigância de má-fé, bem como a necessidade de expedição de ofícios à OAB e ao NUMOPEDE.

7.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige a comprovação da inexistência de outras restrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.

8.

A não apresentação, pela autora, dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, conforme exigido pela Súmula 52 da Turma Recursal/MT, impede a verificação do dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A renegociação de dívida não convalida débito cuja origem não foi comprovada pela instituição financeira.

2.

Compete ao fornecedor demonstrar a entrega, o desbloqueio e a utilização do cartão de crédito quando o consumidor nega a contratação, em razão da inversão do ônus da prova.

3.

A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida, diante da aplicação das Súmulas 385 do STJ e 52 da Turma Recursal/MT.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 286 STJ, CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; Turma Recursal/MT, Súmulas nº 50 e nº 52; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, HEDVANIA TELES BLAUT (ID 321828897), contra decisão monocrática (ID 317849886) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

A demanda original versa sobre declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora alega na inicial (ID 302909428) que teve seu nome negativado indevidamente pelo Banco do Brasil, referente a um contrato de cartão de crédito que afirma nunca ter recebido ou desbloqueado.

O Banco recorrido, em sua defesa (ID 302909444), sustentou a legitimidade da cobrança baseada em uma renegociação de dívidas realizada através do programa "Desenrola Brasil", apresentando o contrato digital assinado via biometria facial (ID 302909445 e ID 302909449).

Em suas razões de agravo, a recorrente insiste na tese de que não contratou o serviço original que deu causa à dívida e que a renegociação não valida um débito inexistente na origem, pugnando pela reforma da decisão.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares

De início, conheço do Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e interposto tempestivamente.

O cerne da questão reside em verificar se a renegociação de dívida (via programa "Desenrola Brasil") apresentada pelo Banco é suficiente para validar o débito, mesmo diante da alegação da consumidora de que a dívida originária (cartão de crédito) nunca existiu por falta de recebimento ou desbloqueio do plástico.

No caso em análise, assiste parcial razão à agravante.

Embora o Banco recorrido tenha comprovado a formalização da renegociação pelo programa "Desenrola Brasil" (com biometria facial), não logrou êxito em comprovar a origem do débito que foi objeto dessa renegociação.

A autora foi categórica na inicial ao afirmar que "jamais teve contato físico com o cartão" e que "sequer viu o cartão de crédito". Diante dessa negativa, e tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabia à instituição financeira demonstrar que o cartão foi efetivamente entregue, desbloqueado e utilizado, gerando o saldo devedor que posteriormente foi englobado na renegociação, conforme súmula nº 50 destas Turmas Recursais.

A renegociação de uma dívida pressupõe a existência válida e legítima de uma obrigação anterior. Se o débito originário é nulo ou inexistente (por falta de entrega/desbloqueio do cartão), o vício contamina a renegociação subsequente. A confissão de dívida ou o parcelamento não têm o condão de convalidar um débito que nasceu de uma falha na prestação do serviço ou de uma fraude, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

O Banco limitou-se a juntar o contrato do "Desenrola", mas silenciou sobre a entrega do cartão e as faturas de consumo que deram origem ao saldo devedor. Sem a prova da origem lícita da dívida primária, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 286 no sentido de que “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Consequentemente, afastada a existência da dívida, deve ser revogada a condenação da autora por litigância de má-fé, bem como as determinações de expedição de ofícios à OAB e ao NUMOPEDE, pois a consumidora exerceu regularmente seu direito de ação ao buscar o Judiciário para questionar um débito cuja origem não foi comprovada pelo fornecedor.

Contudo, a sorte não assiste à recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida, é indispensável que o consumidor comprove que seu nome não possuía outras restrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, que dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Para viabilizar essa análise, esta Turma editou a Súmula nº 52, que exige a apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos 05 anos, estabelecendo que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora não juntou os extratos abrangentes exigidos pela Súmula, limitando-se a apresentar extrato pontual do SERASA (id. 302909431), insuficiente para o fim a que se destina. E, ainda que assim não o fosse, perscruta-se dívida com vencimento anterior a ora discutida (Energisa).

A ausência dessa prova documental impede este Juízo de aferir se a negativação em questão foi a única ou se incidia a hipótese da Súmula 385 do STJ. O extrato apresentado, além de não abranger o período de 5 anos, não permite verificar com segurança a inexistência de outras restrições legítimas no histórico creditício da parte Autora ao longo do período exigido pela jurisprudência consolidada desta Turma. A propósito:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível. O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora."
(N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

"Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa." (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Portanto, não se desincumbindo a Autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito à indenização extrapatrimonial, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática e a sentença de origem, a fim de:

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide (contrato nº 000000000000551 e seus derivados de renegociação), determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente a este apontamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada na origem em caso de descumprimento;

AFASTAR a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como revogar a determinação de expedição de ofícios à OAB e ao NUMOPEDE;

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula nº 52 da Turma Recursal/MT.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026